Tribunal: TJBA
Processo: 8006061-38.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006061-38.2019.8.05.0103

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s): ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: SONIA MARIA DE JESUS GOES

Advogado(s):EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, EMERSON MENEZES DO VALE FILHO

ACORDÃO

Ementa
: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EX-SERVIDORA CELETISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ARTS. 88 E 89 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.018/70. DIREITO CONFERIDO APENAS AOS OCUPANTES DE CARGO EFETIVO. SERVIDORA ESTABILIZADA PELO ADCT, MAS NÃO EFETIVA. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE ACERCA DO DIREITO À INTEGRALIDADE DE PROVENTOS À LUZ DAS ALTERAÇÕES NO TEXTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO PRETENDIDA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de reexame necessário e apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus, visando à reforma de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de ex-servidora celetista, na ação de complementação de aposentadoria. O Município alegou que a autora não teria direito à complementação por não ser servidora efetiva, e por inexistir previsão de fonte de custeio conforme a CF/88.

II. Questão em discussão
2. A questão central é a definição sobre o direito da apelada à complementação de aposentadoria. Em discussão: (i) se a autora, como servidora estabilizada, pode ser equiparada aos servidores efetivos, fazendo jus à integralidade de proventos; (ii) a aplicabilidade dos arts. 88 e 89 da Lei Municipal nº 1.018/70 diante da ausência de fonte de custeio e da EC 41/2003.

III. Razões de decidir
3. A autora, admitida como celetista e estabilizada pelo ADCT, não possui os direitos dos servidores efetivos. O STF já sedimentou que estabilização não confere as mesmas prerrogativas de efetividade, sendo assegurada apenas a permanência no cargo. 4. A complementação de aposentadoria prevista na Lei Municipal nº 1.018/70 era destinada a servidores efetivos. Com a EC 41/2003, a integralidade dos proventos deixou de existir, afastando a pretensão da autora. O Município não está obrigado a complementar aposentadorias que ultrapassem o teto do RGPS.

IV. Dispositivo e tese
5. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da autora. Apelo e reexame necessário conhecidos e providos. Tese de julgamento: "1. Servidor estabilizado pelo ADCT não tem direito à complementação de aposentadoria, prerrogativa exclusiva dos servidores efetivos. 2. A EC 41/2003 revogou a integralidade dos proventos, sendo aplicáveis apenas as regras de transição."

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40; EC 41/2003; Lei Municipal nº 1.018/70, arts. 88 e 89.

Jurisprudência relevante citada:
RE 400343 AgR, Relator (a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma,
julgado em 17/06/2008, DJe-142 DIVULG 31-07-
2008 PUBLIC 01-08-2008
; TJ-MG - AC: 10000160259602002 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/03/2019, Data de Publicação: 18/03/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de reexame necessário e apelação cível nº 8006061-38.2019.8.05.0103, sendo apelante o Município de Ilhéus e, apelada
,
Sonia Maria de Jesus Goes,

acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
conhecer e dar provimento ao apelo e reexame necessário
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator